Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705340-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGUASPORT LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Igualsport Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública, que denegou a segurança, para que fosse reconhecido seu direito a não recolher ICMS - DIFAL ao Distrito Federal, bem como para fosse determinada a restituição dos valores pagos a esse respeito, respeitado o quinquênio legal anterior à impetração do mandamus. Em suas razões, a apelante narra que é pessoa jurídica de direito privado, que desempenha atividade econômica como varejista de artigos esportivos, sendo contribuinte do ICMS. Aduz que, no exercício de suas atividades, realiza operações interestaduais a consumidores finais, que não são contribuintes do ICMS. Argumenta que, em tais operações, é recolhido o Diferencial de Alíquota – Difal. Sustenta a inconstitucionalidade da exigência do referido tributo, em razão da ausência de lei regulamentar. Afirma que, ante a inexistência de definição na LC no 87/96, foi elaborado o Projeto de Lei Complementar no 325/2016 (ainda em tramitação no Congresso Nacional), o qual define, de forma clara, o fato gerador do ICMS - Difal, qual seja, a saída da mercadoria do estabelecimento remetente, destinado a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecido em outro Estado da Federação. Alega que a cobrança não é cabível, ao menos enquanto não for sancionado o referido Projeto de Lei. Aduz que também não existe lei que preveja a base de cálculo para a cobrança do referido tributo. Pede o provimento do recurso, nos termos de sua irresignação. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. Depois de ter sido apresentada resposta ao recurso, o apelante protocolou a petição de ID no 23901758, alegando que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.093), bem como no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469, por maioria de votos, concluiu pela ilegalidade da exigência do ICMS - Difal, sem a edição de Lei Complementar, bem como pela impossibilidade de sua regulamentação através de Convênio do Confaz. Afirma que, de acordo com as decisões supramencionadas, o entendimento adotado pelo STF não alcança as demandas judiciais que já tramitavam antes do julgamento supramencionado. Ao final, pediu a concessão da tutela de evidência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários de ICMS - Difal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, o novo código instrumentário instituiu, em seu artigo 311, um título próprio para a tutela de evidência – como espécie de tutela provisória diversa da tutela de urgência –, a qual independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para as hipóteses descritas nos incisos I a IV, do referido dispositivo legal. Assim, nesta fase do processamento do recurso, cabe ao Relator – que, efetivamente, tem competência para, em decisão unipessoal, apreciar e decidir os pedidos de tutela provisória nos recursos, na forma do que dispõe o art. 932, inciso II, do CPC – ater-se, basicamente, a um dos requisitos para a concessão da tutela de evidência, independentemente do periculum in mora, quais sejam: I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Vale notar, ainda, que o legislador possibilitou ao magistrado decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. Com efeito, o excelso Supremo Tribunal Federal, julgou, em 24/02/2021, o RE. no 1.287.019, referente ao Tema 1.093 – “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”. Veja-se o entendimento adotado pela Suprema Corte: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)”. Na hipótese dos autos, contudo, além de ser necessária maior análise do caso concreto para que se possa firmar convicção sobre o pleito do recorrente, deve-se levar em consideração que esta egrégia 4a Turma, em decisão muito recente, inclusive posterior ao referido julgamento do STF, adotou entendimento diverso do acima referido, em razão das peculiaridades do caso. Veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/96. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. 1. A EC n° 87/96 não criou nova hipótese de incidência tributária, apenas determinou a aplicação do diferencial da alíquota interestadual do ICMS nas operações interestaduais, sendo desnecessária a edição de Lei Complementar para a sua validade. 2. Negou-se provimento ao apelo das impetrantes” (Acórdão 1323341, 07064477320198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Confira-se, também, o seguinte trecho do referido decisum, em que se justifica o entendimento adotado, in verbis: “Quanto aos precedentes citados pelas impetrantes, embora no julgamento do RE n° 580.903 AGR/PR, o STF tenha afirmado que a incidência do diferencial de alíquota do ICMS dependa de Lei Complementar, o fez em processo onde se discutia a aquisição do crédito do ICMS relativo à aquisições de insumos e bens do ativo fixo, questão diversa da tratada nestes autos. Por sua vez, a ADI 5.866 trata sobre a substituição e antecipação tributária relativas ao ICMS, discussão que não ocorre neste feito. Por fim, o RE 439.796 também difere do presente caso, pois a Lei Distrital n° 5.546/2015 e o Convênio ICMS 93/2015 não alteraram quaisquer dos elementos tributários para os quais são exigidos Lei Complementar”. Veja-se, ainda, o seguinte aresto desta Corte de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E NO REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA PELO FISCO LOCAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. ALTERAÇÃO NA REDAÇÃO DO ART. 155, § 2o, VII E VIII, DA CF/88. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA PARA REGULAR A COBRANÇA DO DIFAL. DESNECESSIDADE. MERA REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. COIBIR GUERRA FISCAL. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO ICMS JÁ DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (CF/88, LEI COMPLEMENTAR No 87/96, LEI DISTRITAL No 1.254/1996, POSTERIORMENTE MODIFICADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/2015, ETC.). ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE NA EXIGIBILIDADE DO DIFAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CORRIGÍVEIS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. No particular, o acórdão combatido, ao contrário do que sustenta a parte embargante, foi suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado por ocasião do julgamento do colegiado, que concluiu, a partir dos contornos fáticos-normativos regentes da causa em debate, pela prescindibilidade da edição de lei complementar para disciplinar a EC no 87/15, eis que o Convênio no 93/2015 CONFAZ e a Lei Distrital no 5.546/2015 não trazem inovações no ordenamento jurídico que exigem a regulação específica. 3. O caso concreto posto à colação foi devidamente analisado, o que se verifica da simples leitura do acórdão, fazendo referências à legislação de regência, à moderna jurisprudência sobre o tema, e, sobretudo, aos elementos de convicção dos quais se extraiu a conclusão exarada. Desse modo, não se constata qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no enfrentamento da controvérsia. 4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão recorrido, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (Acórdão 1319992, 07013072420208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – destacou-se). Por essas razões, no presente caso, impõe-se reconhecer a ausência de elementos que permitam a concessão imediata da tutela de evidência. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2021 12:58:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator